Tribunal: TJBA
Processo: 8014469-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014469-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADIDAS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DEISE GALVAN BOESSIO, CLAUDIO LEITE PIMENTEL

APELADO: ADIDAS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DEISE GALVAN BOESSIO, CLAUDIO LEITE PIMENTEL

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 7070 E ADI E 7078. INEXISTÊNCIA DE ORDEM. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. FIXAÇÃO DAS NORMAS GERAIS NO ÂMBITO NACIONAL. LEI ESTADUAL EXISTENTE. VALIDADE MANTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO CAUTELAR FORMULADO NA ADI 7066. REITERADOS PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside, pelo réu, na pretensão de suspensão do processo em razão das ADIs nº 7070 e 7078, pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal; além do afastamento da anterioridade tributária e reconhecimento da possibilidade de imediata cobrança da DIFAL-ICMS; e, pelo autor, no reconhecimento da incidência do princípio da anterioridade tributária de exercício e nonagesimal, além das consequências jurídicas de tal reconhecimento.

II – No que tange à pretensão de suspensão do processo em razão das ADIs nº 7070 e 7078, pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, a irresignação não merece acolhida, notadamente porque inexiste qualquer determinação de suspensão dos processos que versem acerca da matéria.

III – A matéria em voga encontra relevante debate atual, diante da apreciação pelo Supremo Tribunal Federal que, ao realizar o julgamento conjunto da ADI 5469 e do RE 128019, firmou o entendimento no sentido de que as alterações da Emenda Constitucional 87/2015 dependeriam de regulamentação por lei complementar, reconhecendo, por consectário, a impossibilidade de cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) alusivo ao ICMS pelos Estados antes da edição de lei complementar que regulamentasse a matéria.

IV – A omissão legislativa, no tocante ao estabelecimento de normas gerais no âmbito nacional, foi sanada com a edição da Lei Complementar 190/22, regulamentando a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

V – No Estado da Bahia, foi editada a lei nº 14.415, de 30 de dezembro de 2021, que alterou a lei nº 7.014/96, que trata Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

VI – O Supremo Tribunal Federal não afastou a validade das leis estaduais existentes editadas após a Emenda Constitucional nº 87/2015, mas estabeleceu, na esteira de precedentes anteriores, que as leis estaduais apenas deverão produzir efeitos após a edição de lei complementar nacional contemplando as normas gerais.

VII – Não se vislumbra o alicerce jurídico para o acolhimento do pedido de afastamento da exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, uma vez que já existente lei complementar federal com o estabelecimento de normas gerais, além da previsão na legislação estadual pertinente.

VIII – Ausência de instituição ou majoração do tributo. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade. Precedentes reiterados dessa Egrégia Corte.

IX – Recurso de apelação do autor não provido e recurso do réu provido, para reconhecer a exigibilidade do tributo no exercício de 2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº AP 8014469-28.2022.8.05.0001, em que é apelante/apelado o
ESTADO DA BAHIA
e apelado/apelante
ADIDAS DO BRASIL LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSOS DO AUTOR
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
,

nos termos do voto do relator.